Tribunal: TJES
Processo: 5008888-89.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-89.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao examinar os pressupostos de admissibilidade de Apelação Cível, deixou de conhecer do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, em demanda originária de Ação de Revisão Contratual ajuizada contra instituição financeira, na qual o Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da inércia do autor em comprovar hipossuficiência econômica ou recolher as custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer da Apelação Cível, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento da distribuição, fundado no art. 290 do CPC, decorre objetivamente da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de comprovação de hipossuficiência econômica ou recolhimento das custas iniciais, constituindo fundamento autônomo e suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.
A Apelação Cível interposta não enfrentou o fundamento determinante da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre princípios constitucionais, gratuidade da justiça e mérito contratual, sem impugnação direta da inércia processual reconhecida.

5.
A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, exigência expressa nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, constituindo pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso.

6.
O Agravo Interno não apresentou argumentos novos ou idôneos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática, restringindo-se à repetição das razões genéricas já expendidas na apelação não conhecida.

7.
As garantias constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa não afastam o dever de observância das regras processuais mínimas, nem asseguram o conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da apelação cível.

2.
O cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, constitui consequência processual objetiva da inércia da parte em recolher as custas iniciais ou comprovar hipossuficiência econômica.

3.
O agravo interno não se presta a rediscutir o mérito da demanda originária, mas apenas a aferir a correção da decisão monocrática quanto à admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020; TJPR, Apelação nº 0009812-91.2024.8.16.0038, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 03.08.2025; TJES, Agravo Interno Cível nº 0481990-05.27.2, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AC
ÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA
, no Id n. 17035695, em face da decisão monocrática proferida no Id n. 16791056, pela qual esta Relatoria, ao proceder ao exame dos pressupostos processuais de admissibilidade da Apelação Cível manejada no Id n. 16780034, deixou de conhecer do referido recurso, reconhecendo a sua manifesta inadmissibilidade, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais, o Agravante Interno sustenta, em suma, que
(i)
a apelação interposta deveria ter sido conhecida, porquanto teria observado os requisitos de admissibilidade recursal;
(ii)
as razões recursais teriam demonstrado o inconformismo com a sentença de extinção, especialmente no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça;
(iii)
a exigência de preparo e a manutenção do cancelamento da distribuição violariam os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ou submissão da matéria ao colegiado, para que seja conhecido o recurso de apelação.

Intimado, o
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no Id n. 17888683, nas quais pugna, de forma articulada, pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão monocrática, ao argumento de que a apelação efetivamente não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atacar os fundamentos específicos da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, além de reiterar a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Mantenho a decisão monocrática proferida no Id n. 16791056 e, por conseguinte,
determino a inclusão do feito em pauta para deliberação deste Órgão Colegiado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA
, no Id n. 17035695, em face da decisão monocrática proferida no Id n. 16791056, pela qual esta Relatoria, ao proceder ao exame dos pressupostos processuais de admissibilidade da Apelação Cível manejada no Id n. 16780034, deixou de conhecer do referido recurso, reconhecendo a sua manifesta inadmissibilidade, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão Contratual ajuizada por ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, por meio da qual o autor buscava a revisão de contrato de financiamento de veículo, com alegações de cobrança de juros abusivos, anatocismo, tarifas indevidas e pleito de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença lançada no Id n. 16779433, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora em comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher as custas iniciais, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, deixando, ainda, de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível no Id n. 16780034, a qual foi submetida à análise de admissibilidade por esta Relatoria. Todavia, por decisão monocrática proferida no Id n. 16791056, o recurso não foi conhecido, ao fundamento de que as razões recursais apresentadas não enfrentaram, de modo específico e adequado, os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a discorrer, de forma genérica, sobre matérias estranhas ao conteúdo decisório combatido, notadamente acerca do mérito contratual e da gratuidade da justiça, sem impugnação direta e concreta da causa determinante da extinção do feito, configurando-se, assim, violação ao princípio da dialeticidade.

Contra essa decisão monocrática, o apelante interpôs o presente Agravo Interno, no Id n. 17035695, sustentando, em síntese, que
(i)
a apelação interposta deveria ter sido conhecida, porquanto teria observado os requisitos de admissibilidade recursal;
(ii)
as razões recursais teriam demonstrado o inconformismo com a sentença de extinção, especialmente no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça;
(iii)
a exigência de preparo e a manutenção do cancelamento da distribuição violariam os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ou submissão da matéria ao colegiado, para que seja conhecido o recurso de apelação.

Intimado, o
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no Id n. 17888683, nas quais pugna, de forma articulada, pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão monocrática, ao argumento de que a apelação efetivamente não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atacar os fundamentos específicos da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, além de reiterar a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

Pois bem.

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a exame deste órgão fracionário é estritamente delimitada e não comporta ampliação indevida do seu espectro cognitivo. Discute-se, exclusivamente, a correção ou não da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por reconhecida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da técnica processual consagrada pelo Código de Processo Civil de 2015.

Desde logo, cumpre assentar que
o Agravo Interno não se presta a rediscutir o mérito da demanda originária
, tampouco a reapreciar fundamentos da sentença de primeiro grau de forma direta, mas sim a
aferir se a decisão singular agravada incorreu em equívoco ao concluir pela inadmissibilidade do recurso de apelação
.

Na origem, conforme exaustivamente relatado, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ante a inércia reiterada da parte autora em comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo após sucessivas intimações regularmente efetivadas
.

Tal fundamento constitui razão suficiente, autônoma e
exclusivamente processual para a extinção do feito
, não se confundindo com análise de mérito, tampouco com indeferimento definitivo do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se, em verdade, de consequência objetiva decorrente do descumprimento de determinação judicial, expressamente prevista no ordenamento jurídico.

Nesse contexto,
a Apelação Cível interposta pela parte ora agravante deveria, necessariamente, ter se dirigido contra esse fundamento específico, demonstrando, de forma clara e objetiva, em que medida teria havido ilegalidade, impropriedade ou inadequada aplicação do art. 290 do CPC, seja por inexistência de intimação válida, seja por cumprimento tempestivo da ordem judicial, seja, ainda, por inaplicabilidade do dispositivo legal ao caso concreto
.

Todavia, ao se proceder à análise detida das razões recursais apresentadas no Id n. 16780034, verifica-se que
o apelante não enfrentou o núcleo decisório da sentença
. O recurso limita-se a desenvolver extensa argumentação acerca de princípios constitucionais, do direito fundamental de acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, bem como a discorrer longamente sobre o mérito contratual da relação jurídica mantida com a instituição financeira demandada.

Embora tais argumentos revelem inconformismo subjetivo com o desfecho do processo, não estabelecem qualquer diálogo lógico-jurídico com o fundamento determinante da decisão recorrida, qual seja, a inércia processual que deu ensejo ao cancelamento da distribuição do feito.

Não há, nas razões de apelação, impugnação específica quanto à aplicação do art. 290 do CPC, tampouco demonstração de que a parte tenha cumprido a determinação judicial no prazo assinalado ou apresentado justificativa idônea para o seu descumprimento.

Essa circunstância revela, com clareza, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que o recorrente exponha, de maneira fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada merece reforma. Tal exigência encontra assento expresso no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por absoluta deficiência de fundamentação, entendimento que se aplica, com igual rigor, à apelação cível.

Não se trata de formalismo exacerbado, mas de requisito indispensável à própria função revisora da instância ad quem, sob pena de supressão do contraditório e de atuação jurisdicional dissociada da devolução efetivamente operada pelo recurso.

Destaco a íntegra da decisão monocrática agravada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16779433) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES , que, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que o autor, embora intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou promover o pagamento das custas iniciais, quedou-se inerte , não atendendo à determinação judicial.

Em suas razões (Id n. 16780034), a parte Apelante alega, em suma, que: (i) Faz jus à concessão da justiça gratuita, pois sua situação de hipossuficiência estaria demonstrada nos autos, e o pagamento das custas comprometeria seu sustento; (ii) A decisão de primeiro grau viola garantias constitucionais, como o acesso à justiça , o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas por BANCO DAYCOVAL S/A no Id n. 16780038 , arguindo, preliminarmente, a irregularidade da representação processual do apelante, por suposta invalidade da assinatura digital na procuração. No mérito, pugna pelo não conhecimento do recurso, por deserção , ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, defendendo a correção da sentença, uma vez que o autor, devidamente intimado , não comprovou a hipossuficiência nem recolheu as custas.

É o breve relatório.
Decido monocraticamente, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil estabelece, como requisito de admissibilidade, que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, II e III). É o chamado princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, e não apenas de reiterar pedidos ou teses já apresentadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença (Id n. 16779433) não indeferiu o mérito do pedido de gratuidade de justiça.

O provimento jurisdicional foi de
cancelamento da distribuição
,
fundamentado estritamente na inércia da parte autora em atender à determinação judicial para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas
.

O Apelante, todavia, em suas razões recursais (Id n. 16780034), não dedica uma linha sequer a justificar ou infirmar o fundamento central da sentença, qual seja, a sua própria inércia processual.

Ao revés, o recurso limita-se a repisar os argumentos de mérito sobre seu direito à gratuidade, que era exatamente o que o juízo a quo determinou que ele comprovasse, e ele não o fez.

Resta claro, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. O Apelante não atacou o comando judicial que reconheceu sua inércia, tornando o recurso inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PORQUE NÃO CUMPRIDO O COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INOBSTANTE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, O RECURSO SEQUER MERECE CONHECIMENTO, DIANTE DA EVIDENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EXEGESE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III, DO CPC – APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RAZÕES RECURSAIS DESCOMPASSADAS DA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00098129120248160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2025)

Como se não bastasse, em suas razões recursais, a parte apelante ainda argumentou que
“a presente ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, condenando ao apelante em pagamento de custas e honorários”
(Id n. 16780034), o que evidencia ainda mais a ausência de dialeticidade, já que a sentença, em seu dispositivo, foi expressa em sentido diametralmente oposto:

“DEIXO de condenar a parte ao pagamento de custas processuais, por força do entendimento proferido na Apelação nº 5009402-42.2021.8.08.0048.

DEIXO, ainda, de condenar a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de recebimento da inicial e consequente citação da parte ré.”

Resta claro, portanto, que as razões recursais estão flagrantemente dissociadas dos fundamentos e, inclusive, do dispositivo da sentença.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível, dada a sua manifesta inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), eis que não foram fixados na origem, pressuposto fático para a incidência do referido dispositivo.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo.

No caso concreto, a decisão monocrática ora agravada limitou-se a aplicar, de forma técnica e objetiva, esse entendimento consolidado, reconhecendo que a apelação não devolveu ao Tribunal a matéria efetivamente decidida pelo Juízo de origem. O Agravo Interno, por sua vez, não logra infirmar tal conclusão, pois repete, em essência, os mesmos argumentos genéricos já lançados no recurso principal, sem demonstrar, de forma concreta, onde residiria o erro da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que não há falar em violação aos princípios do acesso à justiça ou da ampla defesa, uma vez que tais garantias constitucionais não afastam o dever das partes de observância das regras processuais mínimas, dentre as quais se insere a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
O direito de recorrer não se confunde com o direito de ver conhecido recurso manifestamente inadmissível.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo ou argumento juridicamente idôneo capaz de afastar a conclusão pela inadmissibilidade da apelação, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
ERIVELTON DOS ANJOS PEREIRA
(Id n. 17035695) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar